Tribunal: TJMT
Processo: 1019665-65.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019665-65.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CESAR DIVINO DE SIQUEIRA - CPF: 117.247.141-04 (IMPETRANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO VISTA DO 3º VOGAL - DES. GILBERTO GIRALDELLI. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. NEGATIVA DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CARGO EFETIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. TEMA 1254 DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso contra ato da Presidente do Tribunal de Justiça que indeferiu seu pedido de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (RPPS/MT), ao fundamento de que o impetrante, admitido sem concurso público, não seria titular de cargo efetivo, conforme exige o art. 40 da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se servidor público estadual admitido sem concurso público, ainda que estável por decisão judicial, possui direito líquido e certo à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), ou se deve necessariamente vincular-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

III. Razões de decidir

3. O art. 40 da Constituição Federal (redação dada pela EC 103/2019) estabelece que o regime próprio de previdência social é exclusivo dos servidores titulares de cargos efetivos, ou seja, providos mediante concurso público, conforme exigência do art. 37, II, da CRFB/88.

4. A decisão judicial transitada em julgado no Mandado de Segurança n.º 56330/2011, invocada pelo impetrante, apenas anulou ato de exoneração por vício de forma, sem conferir efetividade ao vínculo funcional, não tendo o condão de modificar a natureza jurídica do cargo ocupado.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1254 de repercussão geral (RE n.º 1.426.306), fixou tese no sentido de que
"somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público"
.

6. O impetrante não se enquadra na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, pois contava com apenas seis meses de serviço público quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, não atingindo o requisito temporal mínimo de cinco anos.

7. As contribuições previdenciárias do impetrante são vertidas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) desde fevereiro de 2003, sendo que o período anterior já foi objeto de Termo de Parcelamento de Dívida Fiscal entre o Governo do Estado de Mato Grosso e o INSS.

8. A modulação de efeitos do Tema 1254 da Repercussão Geral, que preservou benefícios já concedidos ou cujos requisitos estavam preenchidos até 17/06/2024, não aproveita ao impetrante, pois inexiste prova pré-constituída de que os requisitos para aposentadoria estariam cumpridos até esta data.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "
1. Servidor público estadual admitido sem concurso público, ainda que estável por decisão judicial, não possui direito líquido e certo à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), devendo vincular-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 40 da Constituição Federal e do Tema 1254 de repercussão geral do STF."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II, e 40; ADCT, art. 19; EC 103/2019; EC 20/1998, art. 1.º, § 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.426.306-RG/TO (Tema 1254 da Repercussão Geral); STF, RE 1537442/MT, Rel. Min. Cristiano Zanin.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Cesar Divino de Siqueira
, servidor publico estadual, contra ato tido por ilegal atribuído

a

Exc.ª Senhora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado no indeferimento do pedido de aposentadoria voluntária pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, formulado administrativamente sob o nº 16/2024 (Processo nº 0021182-22.2024.8.11.0001).

Na petição inicial, o impetrante narra que foi admitido no serviço público estadual em 05/04/1988, sob o regime celetista, no cargo de Oficial de Justiça, conforme Portaria n.º 209/88/DF/DRH.

Informa que seu vínculo jurídico foi transformado para o regime estatutário a partir de 01/03/1993, com fundamento no artigo 280 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, por meio da Portaria n.º 098/93. Relata, ainda, que teve sua nomeação estatutária rescindida em maio de 2011, mas retornou às suas funções por força de decisão liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 56330/2011, posteriormente confirmada por decisão de mérito, que, segundo sustenta, lhe teria concedido estabilidade extraordinária.

Alega que, desde o seu retorno, permanece exercendo suas atividades no cargo de Oficial de Justiça, com vinculação funcional e previdenciária junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Afirma, também, que preenche todos os requisitos constitucionais para a aposentadoria, conforme atestado pela Informação n.º 1252/2024-DGP, e que sua inclusão no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) decorre de direito adquirido e da proteção da coisa julgada oriunda do mencionado mandado de segurança.

Defende fazer jus à manutenção no RPPS, invocando os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da consolidação de situação jurídica plenamente constituída, em conformidade com os artigos 24 e 27 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Cita, ainda, a aplicação da Resolução de Consulta n.º 22/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, bem como o artigo 12 da Orientação Normativa n.º 02/2009, da então Secretaria de Previdência Social.

Aduz, por fim, que a decisão na ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000, proferida pelo TJMT, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 140-G da Constituição Estadual, também lhe assegura o direito de permanecer no RPPS.

Forte em tais argumentos, pugna pela concessão da segurança, a fim de anular o ato administrativo impugnado e determinar o processamento de sua aposentadoria pelo RPPS.

Ressalte-se que não houve pedido de liminar.

Notificada, a autoridade apontada como coatora, por meio do Ofício n.º 1314/2024-PRES (ID n. 234288197), prestou as informações devidas, nas quais, de maneira detalhada e técnica, defendeu a legalidade e a regularidade do ato impugnado.

O Ministério Público Estadual, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Wagner Cezar Fachone, opinou pela denegação da segurança (ID n. 239926188).

É o relatório.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cesar Divino de Siqueira, servidor público estadual, atualmente ocupando o cargo de Oficial de Justiça da Central de Mandados da Comarca de Cuiabá, impetrou o presente mandado de segurança, cujo objeto da impetração consiste no indeferimento de seu pedido de aposentadoria voluntária pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), constante do Processo Administrativo nº 0021182-22.2024.8.11.0001.

O indeferimento do pedido de aposentadoria teve como fundamento central o fato de o impetrante não ostentar a condição de servidor efetivo, uma vez que não foi aprovado em concurso público, requisito indispensável para o ingresso e a permanência no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), conforme estabelece o artigo 40 da Constituição Federal.

Além disso, destacou-se que a decisão proferida no Mandado de Segurança n.º 56330/2011 limitou-se a anular o ato de exoneração por ausência de prévio procedimento administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, não conferindo ao impetrante qualquer espécie de estabilidade extraordinária ou direito à efetividade funcional.

Pontuou, também, que o histórico funcional do impetrante demonstra que desde o ano de 2003 suas contribuições previdenciárias têm sido destinadas ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, reforçando a impropriedade de eventual migração ao RPPS.

O impetrante, por sua vez, alega que preenche todos os requisitos constitucionais para a aposentadoria, tendo em vista que seu vínculo jurídico foi transformado para o regime estatutário a partir de 01/03/1993, com fundamento no artigo 280 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990. Sustenta, ainda, que sua inclusão no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) decorre de direito adquirido e da proteção da coisa julgada, oriunda do Mandado de Segurança n.º 0056330-54.2011.8.11.0000, que, segundo afirma, lhe teria conferido estabilidade extraordinária.

A controvérsia devolvida a esta instância colegiada restringe-se à análise da legalidade do ato administrativo exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de aposentadoria formulado pelo impetrante, com base no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, sob o fundamento de inexistência de vínculo efetivo decorrente de aprovação em concurso público.

Examinando detidamente os autos e as razões expendidas, bem como cotejando a situação jurídica do impetrante com o precedente firmado por este Egrégio Órgão Especial nos autos do Mandado de Segurança nº 1003907-80.2023.8.11.0000, impõe-se, com o devido respeito aos entendimentos divergentes, a concessão da ordem mandamental, com a consequente cassação do ato coator.

Primeiramente, é relevante assinalar que o impetrante ingressou no serviço público estadual em 05/04/88, inicialmente sob o regime celetista, no cargo de Oficial de Justiça, tendo, posteriormente, seu vínculo jurídico estatutário consolidado em 01/03/1993, por força do artigo 280 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, regulamentado por Portaria n.º 098/93, conforme atestado pelo DGP TJMT na informação nº. 1252-DGP, datada de 28.04.24.

Conforme o julgado anteriormente mencionado, foi reconhecido judicialmente o vínculo jurídico do impetrante com o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, de forma excepcionalíssima e sem a concessão da estabilidade, em razão da prolongada inércia da Administração Pública “
em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, segurança jurídica e boa-fé”.

Com efeito, não obstante a natureza
sui generis
do seu vínculo jurídico, infere-se, que a situação jurídica do impetrante foi, por longo período, regida pelo artigo 280 da Lei Complementar Estadual nº. 04/1990.

Da ponderação entre a norma jurídica prevista no referido dispositivo da Lei Complementar Estadual e a situação do impetrante, depreende-se que:

I) os empregados celetistas passaram a ficar submetidos ao regime jurídico único do Estatuto dos Servidores Públicos (caput e § 1º);

II) o vínculo empregatício do impetrante, que ingressou nos quadros do Judiciário em 05/04/1988, foi transformado em cargo público, na forma da mencionada disposição (§ 2º), a partir de 01/03/1993;

III) foi assegurada ao impetrante, juntamente com a transformação do vínculo celetista para o estatutário, a continuidade da contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria (§ 3º); e

IV) o regime jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos foi estendido aos serventuários da Justiça (§ 4º).

Deste modo, verifica-se que o impetrante não exerce cargo em comissão, cargo temporário, emprego público ou mandato eletivo, uma vez que, em conformidade com a coisa julgada formada no MS n.º 56330/2011

e com a redação do artigo 280 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, a partir de 01/03/1993, passou a exercer, de forma
sui generis
, cargo estatutário com estabilidade, ainda que sem a condição de efetivo.

Nesse contexto, o enquadramento previdenciário do impetrante no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) encontra respaldo no artigo 12 da Orientação Normativa n.º 02/2009 da Previdência Social,
verbis
:

“Art. 1º
Os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos
, dos Magistrados, Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas, membros do Ministério Público e de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações observarão o disposto nesta Orientação Normativa
.

(...) Art. 12.
São filiados ao RPPS,
desde que expressamente regidos pelo estatuto dos servidores do ente federativo, o servidor estável, abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e o
admitido até 05 de outubro de 1988, que não tenha cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público
.” (negritei)

E no teor da Resolução de Consulta 22/2016 – Tribunal Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), a qual determina que, em casos análogos ao presente, “cabe o direito à permanência” de filiação no RPPS, ao servidor não efetivo e que possua mais de 5 (cinco) anos de vinculação ao referido regime. Confira-se:

“
Previdência. RPPS. Servidores estáveis não efetivos (art. 19, ADCT). Migração do RGPS para RPPS. Impossibilidade.
1) Somente aos servidores titulares de cargos efetivos é assegurada a possibilidade de filiação a Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (art. 40 da CF/1988, c/c art. 1º, V, da Lei Federal 9.717/1998 e art.12, da Lei Federal 8.213/1991). 2) Não é possível o ingresso, no RPPS, de servidores estabilizados pelo art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, e não efetivos, já filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, tendo em vista que sem a efetividade no serviço público esses servidores detêm apenas o direito à estabilidade e respectiva permanência no cargo ocupado, não implicando no acesso a direito de filiação ao regime próprio. 3
) Aos servidores estabilizados pelo art. 19, do ADCT, e não efetivos, já filiados ao RPPS há mais de 5 anos (art. 54, da Lei Federal 9.784/99) ou por prazo decadencial maior previsto em norma local, cabe o direito de permanência no regime próprio, em homenagem ao princípio da segurança jurídica
.
(CONSULTAS. Resolução de Consulta 22/2016 - Tribunal Pleno. Rel. Isaias Lopes da Cunha. Julgado em 16/08/2016. Publicado no DOC/TCE-MT em 30/08/2016. Processo 117951/2016).” (negritei)

Vê-se, assim, que a situação do impetrante guarda similitude fática e jurídica com o paradigma referido, notadamente pela conjunção dos seguintes elementos: (i) longo lapso temporal de exercício contínuo de funções públicas; (ii) consolidação da situação funcional por decisão judicial; (iii) regime estatutário em vigor; (iv) contribuição ao RPPS durante período substancial de sua vida funcional.

Conforme Informação nº. 1252/2024-DGP de 28.04.24, o impetrante possuía na referida data 13.168 dias ou 36 anos e 19 dias de serviço público prestado ao Poder Judiciário (ID n. 234288198 – fl. 49), além de que de 06/1988 a 01/2003, verteu suas contribuições ao RPPS (Informação nº. 490/2024-DPP – Id n. 234288198), o que atrai a incidência da vigente exegese do art. 24 da LINDB, regulamentado pelo o Decreto nº. 9.830, de 10 de junho de 2019, o qual preleciona a necessária observância à situação jurídica plenamente constituída.

O princípio da segurança jurídica, consagrado nos artigos 24 e 27 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei n.º 13.655/2018 – LINDB), milita em favor do impetrante, ao impedir que a Administração Pública, de forma contraditória, promova a revogação de situações jurídicas plenamente consolidadas, especialmente quando decorrentes de provimento judicial específico com trânsito em julgado.

Outrossim, conquanto reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 140-G da Constituição Estadual, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1015626-30.2021.8.11.0000, não se pode olvidar a modulação de efeitos promovida por este Tribunal, que, excepcionalmente, preservou os direitos daqueles servidores que, até a data da publicação do acórdão (01/09/2022), já estivessem aposentados ou que, como o impetrante, já tivessem preenchido todos os requisitos legais e constitucionais para a obtenção do benefício previdenciário pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Confira-se:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– NORMA QUE GARANTE ESTABILIDADE E DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL
– OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –
MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.
A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).
Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria
.
” (ADI 1015626-30.2021.8.11.0000, Órgão Especial. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado 11/08/22, Publicado no DJE 01/09/2022 - negritei)

No caso em pauta, observa-se, a partir do teor da Informação n.º 1252/2024, que o impetrante possuía 74 anos de idade no ano de 2024 (nascido em 27/02/1950) e contava com 36 anos e 19 dias de serviço público prestado ao Poder Judiciário, aparentemente preenchendo os requisitos objetivos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade, na forma da regra de transição prevista na Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020.

Ressalto, por oportuno, que a aplicação da tese fixada no Tema 1254 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal deve ser mitigada no caso concreto, em razão das peculiaridades excepcionais da situação do impetrante – Cesar Divino de Siqueira –, exatamente como procedeu este Egrégio Órgão Especial ao julgar precedente em caso análogo. Vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTÁVEL EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – SERVIDOR EXERCENTE DE CARGO PÚBLICO QUE FAZ JUS À APOSENTADORIA, NOS MOLDES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – EFEITOS DA COISA JULGADA DO ACÓRDÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA NÚMERO 0114809-06.2012.8.11.0000 – ARTIGO 12 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº. 02/2009 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RESOLUÇÃO DE CONSULTA 22/2016 DO TRIBUNAL PLENO TCE-MT – RESSALVA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NA DECISÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº. 1015626-30.2021.8.11.0000, A RESPEITO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 140-G DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À SITUAÇÃO JURÍDICA PLENAMENTE CONSTITUÍDA E A BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – JUDICIÁRIO QUE RECONHECEU JUDICIALMENTE A EXISTÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO E PERMANÊNCIA NO CARGO SEM RESSALVAS –
CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO EM COMENTO QUE NÃO PERMITE A APLICAÇÃO DA EXEGESE DO TEMA 1254 DO STF – ORDEM CONCEDIDA.

O impetrante faz jus, na condição de servidor estatutário com estabilidade, mesmo que sem efetividade, ao enquadramento no regime próprio de previdência social (RPPS), por quatro fundamentos: 1) em razão dos efeitos da coisa julgada do acórdão do Mandado de Segurança nº. 87947-32.2011, que reforçam sua adesão ao regime jurídico estatutário único; 2) em razão do artigo 12 da Orientação Normativa nº. 02/2009; 3) em razão da Resolução de Consulta 22/2016 – TRIBUNAL PLENO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DOC/TCE-MT em 30/08/2016 (Processo nº. 117951/2016); e 4) especialmente, do molde de seu caso na ressalva de modulação de efeitos da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1015626-30.2021.8.11.0000 a respeito da inconstitucionalidade do artigo 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A situação jurídica do vínculo do impetrante com a Administração do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso já se encontra consolidada por longo decurso de tempo, mormente porque, conforme Informação nº. 910/2022-DRH, ele possui 32 anos, 11 meses e 10 dias de serviço público prestado ao Poder Judiciário (nos períodos de 08/08/1988 a 24/05/2011; 19/09/2011 a 15/06/2012 e de 03/12/2012 a 18/04/2022), que adicionado aos averbados perfaz um total de 13.103 dias ou 35 anos, 10 meses e 28 dias de contribuição, além de que de 10/1988 a 06/2011 verteu suas contribuições ao RPPS (Informação nº. 579/2022-DPP), o que atrai a incidência da vigente exegese do art. 24 da LINDB, o qual preleciona a necessária observância à situação jurídica plenamente constituída.

Necessidade, de outro lado, de observância da boa-fé objetiva por parte da Administração, na medida em que o Tribunal Pleno concedeu a ordem mandamental na seara do mandado de segurança número 0114809-06.2012.8.11.0000, declarando a nulidade de ato combatido, confirmando o direito a permanência do impetrante no cargo de Técnico Judiciário, o qual já ocupava há cerca 23 anos (de 10/1988 a 06/2011), tendo a Administração Pública agido contraditoriamente aduzindo a impossibilidade de o impetrante estar filiado ao RPPS. Se o Judiciário reconheceu judicialmente a existência e consolidação do vínculo jurídico e permanência no cargo sem ressalvas, não cabe à Administração, à luz da boa-fé e de forma contraditória, proceder à ressalva de não enquadramento no RPPS, mormente ao considerar o longo lapso de adesão ao regime estatutário único, bem como o longo tempo de recolhimento ao RPPS, tudo a evidenciar se tratar de situação jurídica consolidada.

Relevantíssimo destacar que o caso do impetrante se amolda à excepcional modulação de efeitos aplicada no âmbito do julgamento da ADI nº. 1015626-30.2021.8.11.0000, na sessão do dia 11/08/2022, na medida em que, do teor da Informação nº. 910/2022-DRH, datado de 18/04/2022, o impetrante possuía 65 anos de idade no ano de 2022 (nascido em 18/11/1956) e 32 anos, 11 meses e 10 dias de serviço público prestado ao Poder Judiciário (nos períodos de 08/08/1988 a 24/05/2011; 19/09/2011 a 15/06/2012 e de 03/12/2012 a 18/04/2022), que adicionado aos averbados perfaz um total de 13.103 dias ou 35 anos, 10 meses e 28 dias de contribuição, aparentemente perfazendo os requisitos objetivos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade na forma da regra de transição da Emenda Constitucional Estadual nº. 92/2020 (PEC 06/20 MT), conforme divulgado pelo próprio MT Prev.

Irrelevante ao molde da modulação dos efeitos da ADI nº. 1015626-30.2021.8.11.0000 o fato de o impetrante não estar mais vertendo as contribuições ao RPPS desde 2011 (a partir de 09/2011 passou a recolher ao RGPS), isso porque o referido julgado não faz esta distinção, constando apenas a exigência de que “se atenda aos requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso”, pressupostos objetivos que são satisfeitos.

As circunstâncias específicas do caso em comento, conforme amplamente exposto anteriormente, não permite a aplicação da exegese do Tema 1254 do STF julgado em regime de repercussão geral, devendo ser feita a distinção, de modo a não aplicar ao caso em análise a exegese da tese firmada no referido tema no sentido de que “somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”, mormente porque a situação do impetrante é sui generis e contemplada pela exceção e modulação de efeitos da ADI nº. 1015626-30.2021.8.11.0000. Ordem Concedida
.” (MS n. 1003907-80.2023.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 16.12.23- negritei)

No mesmo sentido, alinham-se as decisões proferidas pelos órgãos fracionários desta Corte de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. APOSENTADORIA PELO RPPS. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da modulação de efeitos promovida pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000, bem como quanto ao entendimento do STF na ADPF 573, no tocante à preservação do direito à aposentadoria de servidores já aposentados ou com requisitos preenchidos à época do julgamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não enfrentou questão jurídica relevante concernente à modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade, cuja aplicação, conforme entendimento do Órgão Especial, resguarda os efeitos da aposentadoria dos servidores que já haviam se aposentado ou preenchido os requisitos até a data de publicação da ata do julgamento.

4. Restou demonstrado que o embargante foi formalmente estabilizado em 1995, permaneceu em atividade até sua aposentadoria em 2017, estando vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado, o que o insere no escopo da proteção conferida pela modulação.

5. A jurisprudência do STF, consagrada na ADPF nº 573, corrobora o entendimento de que a proteção da confiança legítima e da segurança jurídica justifica a manutenção da aposentadoria concedida sob o RPPS, em hipóteses excepcionais como a presente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1.
A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de normas concessivas de estabilidade extraordinária assegura a manutenção da aposentadoria de servidor que já se encontrava aposentado ou com requisitos preenchidos na data da publicação do julgamento.
2. A aplicação da modulação implica perda superveniente do interesse de agir na ação que visa à anulação do ato de aposentadoria
." (RED n.

1023477-70.2016.8.11.0041,

Rel. Des.

Deosdete Cruz Junior, 2ª

Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 13.06.25 – negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – OMISSÃO QUANTO À APOSENTADORIA - DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR QUE COMPROVA OS REQUISITOS NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI Nº 1015626-30.2021.8.11.0000 –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração não foi devidamente analisada, deve ser enfrentada para sanar o vício apontado.

2. Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS.

3. Embargos acolhidos.
(RED n.

0027766-63.2016.8.11.0041,

Vice-Presidência, Rel. Dr. Edson Dias Reis (JD convocado). j. 10.07.24)

Assim, em atenção aos princípios constitucionais aplicáveis, aos preceitos da LINDB, ao respeito à coisa julgada material e à decisão proferida no MS nº 56330/2011,

impõe-se a concessão da ordem mandamental, para determinar a cassação do ato administrativo que indeferiu o pedido de aposentadoria do impetrante pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, reconhecendo-se, por conseguinte, o direito de Cesar Divino de Siqueira ao processamento e à concessão do benefício de aposentadoria pelo referido regime jurídico previdenciário.

Ante o exposto,
CONCEDO
a segurança vindicada.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO - VISTA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (3º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da temática posta em julgamento.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Cesar Divino de Siqueira
, servidor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, contra ato da então Presidente do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, que
indeferiu seu pedido de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso – RPPS/MT
.

O impetrante sustenta possuir direito líquido e certo à aposentadoria no RPPS/MT, em razão da coisa julgada oriunda do Mandado de Segurança n.º 56330/2011; da aplicação do artigo 208 da Lei Complementar n.º 04/90; do artigo 12 da Orientação Normativa n.º 02/2009 do extinto Ministério da Previdência Social; da Resolução de Consulta n.º 22/2016 do TCE/MT e da decisão proferida na ADI n.º 1015626-30.2021.8.11.0000, ao que invoca precedente “paradigma” deste Sodalício, qual seja, o

MSCiv 1003907-80.2023.8.11.0000 (Órgão Especial, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 14.12.2023).

Embora inicialmente contratado sob o regime celetista em 1988, alega que passou a ser regido pelo regime estatutário a partir de 01/03/1993 por força da Portaria n.º 098/93, e que, posteriormente, obteve decisão judicial transitada em julgado assegurando sua permanência no cargo e conferindo-lhe “estabilidade extraordinária”.

Sustenta, ainda, que a negativa de sua aposentadoria pelo RPPS/MT viola os princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima, da coisa julgada e da boa-fé objetiva, bem como configura comportamento contraditório da Administração, vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

Por fim, requer a concessão da segurança para que seja anulado o ato administrativo que indeferiu sua aposentadoria pelo RPPS/MT, com o consequente reconhecimento do direito à inativação nesse regime previdenciário.

A legalidade do ato administrativo indeferitório do pleito de aposentadoria do impetrante pelo RPPS/MT é sustentada pela autoridade acoimada de coatora com base nos seguintes fundamentos:

Ausência de efetividade
: O impetrante
não foi admitido por concurso público
e, portanto, não é titular de cargo efetivo, como exige o art. 40 da Constituição Federal (redação dada pela EC n.º 103/2019).

Decisão no MS n.º 56330/2011
: A decisão
não conferiu estabilidade extraordinária ao servidor
, apenas anulou ato de exoneração por vício de forma, sem reconhecimento de vínculo efetivo.

Inaplicabilidade do art. 19 do ADCT
: O servidor foi admitido em 05.04.1988 e, assim,
não preenche os requisitos para estabilidade prevista no referido artigo
.

Contribuições previdenciárias
: Desde 2003,
as contribuições do impetrante são vertidas ao RGPS
, sendo inadequada sua inclusão no RPPS/MT por violar o equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

Natureza complexa da aposentadoria
: O ato de aposentadoria exige registro do TCE-MT, que tem entendimento consolidado no sentido de que apenas servidores efetivos podem integrar o RPPS (Resolução de Consulta n.º 22/2016).

Inaplicabilidade do art. 140-G da Constituição Estadual
: O impetrante não comprova 20 anos de serviço contínuo nem contribuições ao RPPS até 28.05.2021.

Decisão judicial divergente (MS 1003907-80.2023.8.11.0000)
: A decisão que favoreceu tese semelhante encontra-se sob recurso com expectativa de reforma.

Incontroverso, no caso, que o impetrante, servidor admitido em
05/04/1988
sob o regime da CLT, com posterior transformação do vínculo para estatutário em 01/03/1993, não se submetera a prévia aprovação em concurso público, circunstância que afasta a configuração de ser detentor de cargo efetivo.

Ademais, clarividente que não se trata de servidor estável por força do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (admitidos sem concurso público, mas, que há época da promulgação da Constituição Federal de 1988, contavam

com mais de 5 anos de serviço), porquanto, pela data de sua admissão tinha, ao tempo da promulgação da CRFB/88, apenas 06 (seis) meses de serviço público.

E, ainda que tenha havido decisões judiciais que determinaram sua reintegração ao cargo, em especial aquelas proferidas nos Mandados de Segurança n.º 56330/2011 e n.º 112865/2012, o vínculo mantido com a Administração Pública permaneceu sem cumprir a exigência constitucional de aprovação prévia em certame público, prevista no art. 37, inciso II, da Carta Maior, o que constitui ponto fundamental para definição de sua situação previdenciária.

Desse modo, o vínculo do servidor não se amolda ao conceito de efetividade exigido pelo art. 40 da Constituição Federal para fins de vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS/MT, de modo que se mostra acertada a decisão administrativa quando elucida que o benefício previdenciário pretendido pelo impetrante deve ser requerido no Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Conforme se extrai do art. 40 da Constituição Federal (com redação dada pela Emenda Constitucional 103/19), o regime próprio de previdência somente alcança os servidores titulares de cargo efetivo, que são aqueles admitidos por concurso público,
in verbis
:

“Art. 40.
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos
terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.”
– grifo nosso.

E não poderia ser outro o entendimento que se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1254, de repercussão geral (RE n. 1.426.306), por meio do qual restou sedimentada a tese de que apenas os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo, provido mediante concurso, podem integrar no RPPS,
excluídos
os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os
demais admitidos sem concurso público
.

Não se olvida ainda, que o Departamento de Pagamento de Pessoal (DPP) informou que as contribuições previdenciárias do impetrante são vertidas para o INSS (Regime Geral de Previdência Social) desde fevereiro de 2003, sendo ainda notório, embora não trazido como prova documental nesta ação mandamental, que o período anterior a este (com recolhimentos equivocados para o RPPS), já fora objeto de Termo de Parcelamento de Dívida Fiscal entre o Governo do Estado de Mato Grosso e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Ademais, a contagem do tempo de serviço/contribuição para fins de aposentadoria nunca foi subtraída do impetrante, tanto que plenamente possível aproveitá-la no RGPS (para onde estão sendo vertidas suas contribuições previdenciárias desde o ano de 2003), uma vez atendidos os procedimentos e os requisitos legais.

Portanto, em tais casos, há incidência do disposto no § 13 do artigo 1.º da Emenda Constitucional n.º 20, de 15/12/1998, o qual é categórico ao disciplinar que
“(...) § 13.
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração

bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social
”
– grifo nosso.

Por fim, importante destacar que o v. acórdão invocado como “paradigma” pelo impetrante no qual este eg. Tribunal de Justiça
“reconhecera a servidor estatutário com estabilidade, mesmo que sem efetividade, o enquadramento no regime próprio de previdência social (RPPS)”
, fora levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal,
ex vi
do RE 1537442/MT.

Os parâmetros utilizados para o
mandamus
outrora concedido por esta Corte de Justiça, quais sejam
“...1) em razão dos efeitos da coisa julgada de Mandados de Segurança impetrados; 2) o disposto no artigo 12 da Orientação Normativa nº. 02/2009; 3) a Resolução de Consulta 22/2016 – Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2016, publicado no DOC/TCE-MT em 30/08/2016 (Processo nº. 117951/2016); 4) a ressalva de modulação de efeitos da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1015626-30.2021.8.11.0000 a respeito da inconstitucionalidade do artigo 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso; 5) Vínculo consolidado por longo decurso de tempo; 6) Ao menos em parte do período de tempo de vínculo com o Poder Judiciário verteu suas contribuições previdenciárias para o RPPS, com atração da incidência do artigo 24 da LINDB...”
(MSCiv 1003907-80.2023.8.11.0000) restaram originariamente refutados quando da apreciação do RE 1537442/MT, de Relatoria do Exmo. Min. Cristiano Zanin, o qual categorizou,
in litteris
:

“Ao assim decidir,
o acórdão recorrido divergiu das diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.426.306 RG/TO (Tema 1.254 da Repercussão Geral)
, da relatoria da Ministra Rosa Weber, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.” –
grifo nosso.

Interposto o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1537442/MT, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I —
O acórdão recorrido divergiu das diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.426.306 RG/TO (Tema 1.254 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Rosa Weber:
‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público’. II — Agravo regimental a que se nega provimento” –
grifo nosso
.

Não obstante tenha havido oposição de Embargos de Declaração (Em. Decl. no Ag. Reg. No Recurso Extraordinário 1.537.442 Mato Grosso) que culminou na aplicação de efeitos infringentes e subsequente devolução do feito a este eg. Tribunal de Justiça visando observância do disposto nos artigos 1039, 1040 e 1041 do Código de Processo Civil por este Órgão, relevante elucidar que a modulação de efeitos do Tema 1.254 da Repercussão Geral (RE 1.426.306-RG/TO) também não atinge o ora impetrante.

A ressalva foi explícita para aqueles benefícios já concedidos ou aqueles cujos requisitos estavam integralmente preenchidos até a data da publicação da ata de julgamento dos aclaratórios lá opostos, qual seja, 17/06/2024.

In casu
, em nenhum momento houve a concessão da aposentadoria ao impetrante ou mesmo existe prova pré-constituída de que os requisitos da benesse previdenciária pretendida estariam preenchidos até 17/06/2024. Ao revés, não há sequer notícia de que o impetrante teria averbado o tempo das contribuições vertidas ao RGPS, muito menos se sustenta a premissa de que a simples Informação n.º 1252/2024-DGP (ID 234288198 – págs. 48/49) demonstraria o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.

Isso porque, a Informação em referência limita-se, como não poderia deixar de ser, a discriminar os dados funcionais do servidor, sem que sejam estes cotejados com requisitos próprios de regras de aposentadoria. Referido procedimento somente é realizado quando da emissão dos pareceres jurídicos opinativos, do controle interno e de conformidade documental (com manifestação inclusive da Unidade Gestora Previdenciária do Estado de Mato Grosso – Fundação MTPrev - ID 234288198 – págs. 236/268) e, ao final, pela própria decisão administrativa (ID 234288198 – págs. 269/277), na hipótese, todos em sentido diametralmente opostos à pretensão do impetrante.

Assim, em possuindo o mandado de segurança como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexiste espaço também para se concluir que haveria eventual enquadramento na modulação de efeitos do Tema 1.254 da Repercussão Geral.

Por todo o exposto, o servidor não preenche os requisitos constitucionais para aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, nos termos dos arts. 37, II, e 40 da CRFB/88, razão pela qual, peço vênia para divergir do douto Relator e
denegar a segurança
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO - VISTA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (3º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da temática posta em julgamento.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Cesar Divino de Siqueira
, servidor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, contra ato da então Presidente do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, que
indeferiu seu pedido de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso – RPPS/MT
.

O impetrante sustenta possuir direito líquido e certo à aposentadoria no RPPS/MT, em razão da coisa julgada oriunda do Mandado de Segurança n.º 56330/2011; da aplicação do artigo 208 da Lei Complementar n.º 04/90; do artigo 12 da Orientação Normativa n.º 02/2009 do extinto Ministério da Previdência Social; da Resolução de Consulta n.º 22/2016 do TCE/MT e da decisão proferida na ADI n.º 1015626-30.2021.8.11.0000, ao que invoca precedente “paradigma” deste Sodalício, qual seja, o

MSCiv 1003907-80.2023.8.11.0000 (Órgão Especial, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 14.12.2023).

Embora inicialmente contratado sob o regime celetista em 1988, alega que passou a ser regido pelo regime estatutário a partir de 01/03/1993 por força da Portaria n.º 098/93, e que, posteriormente, obteve decisão judicial transitada em julgado assegurando sua permanência no cargo e conferindo-lhe “estabilidade extraordinária”.

Sustenta, ainda, que a negativa de sua aposentadoria pelo RPPS/MT viola os princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima, da coisa julgada e da boa-fé objetiva, bem como configura comportamento contraditório da Administração, vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

Por fim, requer a concessão da segurança para que seja anulado o ato administrativo que indeferiu sua aposentadoria pelo RPPS/MT, com o consequente reconhecimento do direito à inativação nesse regime previdenciário.

A legalidade do ato administrativo indeferitório do pleito de aposentadoria do impetrante pelo RPPS/MT é sustentada pela autoridade acoimada de coatora com base nos seguintes fundamentos:

Ausência de efetividade
: O impetrante
não foi admitido por concurso público
e, portanto, não é titular de cargo efetivo, como exige o art. 40 da Constituição Federal (redação dada pela EC n.º 103/2019).

Decisão no MS n.º 56330/2011
: A decisão
não conferiu estabilidade extraordinária ao servidor
, apenas anulou ato de exoneração por vício de forma, sem reconhecimento de vínculo efetivo.

Inaplicabilidade do art. 19 do ADCT
: O servidor foi admitido em 05.04.1988 e, assim,
não preenche os requisitos para estabilidade prevista no referido artigo
.

Contribuições previdenciárias
: Desde 2003,
as contribuições do impetrante são vertidas ao RGPS
, sendo inadequada sua inclusão no RPPS/MT por violar o equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

Natureza complexa da aposentadoria
: O ato de aposentadoria exige registro do TCE-MT, que tem entendimento consolidado no sentido de que apenas servidores efetivos podem integrar o RPPS (Resolução de Consulta n.º 22/2016).

Inaplicabilidade do art. 140-G da Constituição Estadual
: O impetrante não comprova 20 anos de serviço contínuo nem contribuições ao RPPS até 28.05.2021.

Decisão judicial divergente (MS 1003907-80.2023.8.11.0000)
: A decisão que favoreceu tese semelhante encontra-se sob recurso com expectativa de reforma.

Incontroverso, no caso, que o impetrante, servidor admitido em
05/04/1988
sob o regime da CLT, com posterior transformação do vínculo para estatutário em 01/03/1993, não se submetera a prévia aprovação em concurso público, circunstância que afasta a configuração de ser detentor de cargo efetivo.

Ademais, clarividente que não se trata de servidor estável por força do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (admitidos sem concurso público, mas, que há época da promulgação da Constituição Federal de 1988, contavam

com mais de 5 anos de serviço), porquanto, pela data de sua admissão tinha, ao tempo da promulgação da CRFB/88, apenas 06 (seis) meses de serviço público.

E, ainda que tenha havido decisões judiciais que determinaram sua reintegração ao cargo, em especial aquelas proferidas nos Mandados de Segurança n.º 56330/2011 e n.º 112865/2012, o vínculo mantido com a Administração Pública permaneceu sem cumprir a exigência constitucional de aprovação prévia em certame público, prevista no art. 37, inciso II, da Carta Maior, o que constitui ponto fundamental para definição de sua situação previdenciária.

Desse modo, o vínculo do servidor não se amolda ao conceito de efetividade exigido pelo art. 40 da Constituição Federal para fins de vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS/MT, de modo que se mostra acertada a decisão administrativa quando elucida que o benefício previdenciário pretendido pelo impetrante deve ser requerido no Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Conforme se extrai do art. 40 da Constituição Federal (com redação dada pela Emenda Constitucional 103/19), o regime próprio de previdência somente alcança os servidores titulares de cargo efetivo, que são aqueles admitidos por concurso público,
in verbis
:

“Art. 40.
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos
terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.”
– grifo nosso.

E não poderia ser outro o entendimento que se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1254, de repercussão geral (RE n. 1.426.306), por meio do qual restou sedimentada a tese de que apenas os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo, provido mediante concurso, podem integrar no RPPS,
excluídos
os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os
demais admitidos sem concurso público
.

Não se olvida ainda, que o Departamento de Pagamento de Pessoal (DPP) informou que as contribuições previdenciárias do impetrante são vertidas para o INSS (Regime Geral de Previdência Social) desde fevereiro de 2003, sendo ainda notório, embora não trazido como prova documental nesta ação mandamental, que o período anterior a este (com recolhimentos equivocados para o RPPS), já fora objeto de Termo de Parcelamento de Dívida Fiscal entre o Governo do Estado de Mato Grosso e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Ademais, a contagem do tempo de serviço/contribuição para fins de aposentadoria nunca foi subtraída do impetrante, tanto que plenamente possível aproveitá-la no RGPS (para onde estão sendo vertidas suas contribuições previdenciárias desde o ano de 2003), uma vez atendidos os procedimentos e os requisitos legais.

Portanto, em tais casos, há incidência do disposto no § 13 do artigo 1.º da Emenda Constitucional n.º 20, de 15/12/1998, o qual é categórico ao disciplinar que
“(...) § 13.
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração

bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social
”
– grifo nosso.

Por fim, importante destacar que o v. acórdão invocado como “paradigma” pelo impetrante no qual este eg. Tribunal de Justiça
“reconhecera a servidor estatutário com estabilidade, mesmo que sem efetividade, o enquadramento no regime próprio de previdência social (RPPS)”
, fora levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal,
ex vi
do RE 1537442/MT.

Os parâmetros utilizados para o
mandamus
outrora concedido por esta Corte de Justiça, quais sejam
“...1) em razão dos efeitos da coisa julgada de Mandados de Segurança impetrados; 2) o disposto no artigo 12 da Orientação Normativa nº. 02/2009; 3) a Resolução de Consulta 22/2016 – Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2016, publicado no DOC/TCE-MT em 30/08/2016 (Processo nº. 117951/2016); 4) a ressalva de modulação de efeitos da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1015626-30.2021.8.11.0000 a respeito da inconstitucionalidade do artigo 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso; 5) Vínculo consolidado por longo decurso de tempo; 6) Ao menos em parte do período de tempo de vínculo com o Poder Judiciário verteu suas contribuições previdenciárias para o RPPS, com atração da incidência do artigo 24 da LINDB...”
(MSCiv 1003907-80.2023.8.11.0000) restaram originariamente refutados quando da apreciação do RE 1537442/MT, de Relatoria do Exmo. Min. Cristiano Zanin, o qual categorizou,
in litteris
:

“Ao assim decidir,
o acórdão recorrido divergiu das diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.426.306 RG/TO (Tema 1.254 da Repercussão Geral)
, da relatoria da Ministra Rosa Weber, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.” –
grifo nosso.

Interposto o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1537442/MT, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I —
O acórdão recorrido divergiu das diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.426.306 RG/TO (Tema 1.254 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Rosa Weber:
‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público’. II — Agravo regimental a que se nega provimento” –
grifo nosso
.

Não obstante tenha havido oposição de Embargos de Declaração (Em. Decl. no Ag. Reg. No Recurso Extraordinário 1.537.442 Mato Grosso) que culminou na aplicação de efeitos infringentes e subsequente devolução do feito a este eg. Tribunal de Justiça visando observância do disposto nos artigos 1039, 1040 e 1041 do Código de Processo Civil por este Órgão, relevante elucidar que a modulação de efeitos do Tema 1.254 da Repercussão Geral (RE 1.426.306-RG/TO) também não atinge o ora impetrante.

A ressalva foi explícita para aqueles benefícios já concedidos ou aqueles cujos requisitos estavam integralmente preenchidos até a data da publicação da ata de julgamento dos aclaratórios lá opostos, qual seja, 17/06/2024.

In casu
, em nenhum momento houve a concessão da aposentadoria ao impetrante ou mesmo existe prova pré-constituída de que os requisitos da benesse previdenciária pretendida estariam preenchidos até 17/06/2024. Ao revés, não há sequer notícia de que o impetrante teria averbado o tempo das contribuições vertidas ao RGPS, muito menos se sustenta a premissa de que a simples Informação n.º 1252/2024-DGP (ID 234288198 – págs. 48/49) demonstraria o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.

Isso porque, a Informação em referência limita-se, como não poderia deixar de ser, a discriminar os dados funcionais do servidor, sem que sejam estes cotejados com requisitos próprios de regras de aposentadoria. Referido procedimento somente é realizado quando da emissão dos pareceres jurídicos opinativos, do controle interno e de conformidade documental (com manifestação inclusive da Unidade Gestora Previdenciária do Estado de Mato Grosso – Fundação MTPrev - ID 234288198 – págs. 236/268) e, ao final, pela própria decisão administrativa (ID 234288198 – págs. 269/277), na hipótese, todos em sentido diametralmente opostos à pretensão do impetrante.

Assim, em possuindo o mandado de segurança como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexiste espaço também para se concluir que haveria eventual enquadramento na modulação de efeitos do Tema 1.254 da Repercussão Geral.

Por todo o exposto, o servidor não preenche os requisitos constitucionais para aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, nos termos dos arts. 37, II, e 40 da CRFB/88, razão pela qual, peço vênia para divergir do douto Relator e
denegar a segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025